Tribunal: STF
Processo: Rcl 39817
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão administrativa proferida pela Comissão de Heteroidentificação (CEBRASPE) do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal (PRF), bem como das decisões judiciais prolatadas pela 1ª Vara Federal do Estado do Rio Grande do Norte (Processo n. 0810902- 56.2019.4.05.8400) e pelo Tribunal Regional Federal da 5º Região (Processo n. 0814659- 38.2019.4.05.0000), as quais teriam violado o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade 41 (Relator Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/6):
    O Reclamante inscreveu-se no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal, Edital nº 1 – PRF – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, de 27 de novembro de 2018, na condição de cotista, concorrendo a vagas reservadas às pessoas negras, tendo se declarado pardo no ato da inscrição.
    Após ser aprovado em todas as etapas da primeira fase do concurso, na etapa de heteroidentificação, o candidato foi considerado não cotista. Ato contínuo, houve interposição de recurso administrativo pelo candidato, porém a decisão preliminar não foi reformada, o que culminou na exclusão do candidato do certame.
    Ocorre que, em ambas as fases, preliminar e recursal, não foi oportunizado ao candidato valer-se dos documentos que dispunha para corroborar sua declaração, havendo afronta, destarte, ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC 41, no tocante à garantia do direito à ampla defesa.
    (…)
    Inconformado com o procedimento adotado pela banca avaliadora, qual seja, de não permitir aos candidatos que fosse apresentada documentação comprobatória acerca de sua pertença racial, o Reclamante ajuizou ação ordinária perante a 1ª Vara Federal do Estado do Rio Grande do Norte, com pedido liminar, para que o ato administrativo responsável por sua exclusão do certame fosse suspenso, todavia não logrou êxito quanto ao pedido de urgência.
    (…)
    Mais uma vez, irresignado com a postura adotada diante da flagrante violação do seu direito, o Reclamante interpôs Agravo de Instrumento, combatendo a decisão do MM juízo, porém a decisão monocrática do Relator também não observou os argumentos trazidos no citado recurso.
    Primeiro, o Excelentíssimo Relator entendeu que a decisão interlocutória não cabia retoque, pois a declaração do candidato não se revestia de presunção absoluta, depois, por entender que a análise dos critérios de avaliação adotados pela Administração na verificação da autodeclaração é matéria afeta ao mérito administrativo, não sendo passível de corrigenda jurisdicional, quando observados os princípios constitucionais. 
    Não obstante, foi justamente o transbordo constitucional que o Reclamante buscou corrigir, consubstanciado na inobservância dos limites traçados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41, quando deu à Lei 12.990/2014 interpretação conforme a constituição, condicionando a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação à garantia do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se a restrição imposta pela Administração Federal aos candidatos inconstitucional, inoportuna e desarrazoada, posto que não encontra guarida sequer na lei.
    Ao final requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cassando-se a decisão proferida em âmbito administrativo, ainda, o reconhecimento do Reclamante como sendo pessoa negra, uma vez que, há nos autos provas suficientes para confirmar sua declaração, tudo em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte (fl. 23).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 30/3/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontra-se, atualmente, concluso para julgamento do recurso interposto pela parte autora. 
    O parâmetro a ser observado é o decidido na ADC 41 (Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 8/6/2017, Dje de 17/8/2017), que declarou a constitucionalidade da Lei 12.990/2014, a qual reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. A seguir, segue transcrita a Tese resultante do julgamento: 
    “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. 
    Na oportunidade, quanto à aferição dos critérios étnico-racial para a seleção dos candidatos, consignei em meu voto que:
    O que a lei não estabelece e que pode ensejar alguma disceptação é como o Poder Público deverá se organizar para constatar e remediar eventuais falsidades. Durante os últimos anos, as universidades que aplicam sistemas de cotas com segmentação racial em seus vestibulares têm adotado as mais diversas fórmulas para evitar fraudes, experiências que certamente poderão ser utilizadas para subsidiar a formação de um padrão a ser aplicado nacionalmente. 
    De qualquer modo, parece fora de dúvida que, para preservar da melhor maneira possível a dignidade dos candidatos, evitando maiores constrangimentos, o ideal é que o processo de verificação da autenticidade da declaração privilegie, inicialmente, registros documentais capazes de corroborar a afirmação dos candidatos. Isso pode ser providenciado pela apresentação de fotografias ou até mesmo por documentos públicos que assinalem sinais étnico-raciais referentes aos candidatos e, também, a seus respectivos genitores. (…) 
    Portanto, deve ser oportunizado aos candidatos optantes por concorrer no sistema de vagas reservadas a apresentação de documentos capazes de comprovar a declaração por eles subscritas. Apenas se a análise desses documentos se revelar insuficiente é que deverá ser acionada a alternativa mais invasiva, consistente em convocação para entrevista presencial, em que o candidato poderá ser indagado sobre os elementos que materializam a sua concepção de pertencimento (griffo nosso). 
    Diante da necessidade de manter a fidelidade teleológica das ações afirmativas de recorte racial, entendo ser relevante que a Corte estabeleça interpretação conforme à Constituição do art. 2º, § único da Lei 12.990/14, para fixar que (a) é mandatória a realização de fase apuratória da veracidade das declarações dos candidatos interessados em concorrer às vagas reservadas aos negros; e (b) nesse procedimento, deve ser priorizada a avaliação de natureza documental, fundada em fotografias e documentos públicos, figurando a entrevista como opção residual (griffo nosso). 
    Sob essas premissas, na presente hipótese, o pedido é manifestamente improcedente. Ao contrário do alegado, não houve prejuízo ao exercício do direito de defesa, uma vez que, na fase de análise do recurso administrativo interposto contra o resultado do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, os membros da banca ratificaram o parecer, concluindo que: (i) o fenótipo do candidato não está de acordo com as exigências do concurso; (ii) o candidato não apresenta os requisitos fenotípicos, exigidos pelo edital; (iii) pela avaliação fenotípica realizada a partir do vídeo de sua entrevista, não ficam evidentes as características que confirmariam de maneira significativa a identificação do candidato como negro (fl. 25). Baseado nesses elementos de prova, o Tribunal Regional Federal da 5º Região (Processo n. 0814659- 38.2019.4.05.0000) manteve o indeferimento do pleito de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:
    03. Não vejo o atendimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência buscada, por constatar, ao menos nesta análise perfunctória, a ausência de ato abusivo ou teratológico por parte da banca examinadora, a merecer a intervenção do Poder Judiciário.
    04. Na espécie, o parecer da Banca Avaliadora do certame em debate firmou a seguinte conclusão, na avaliação do pleito do demandante (ID º 4058400.6105840):
    " NÃO COTISTA. A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos:
    cor da pele(sem artifícios); textura dos cabelos(sem artifícios); fisionomia".
    05. Ora, nada obstante seja legalmente admitida a reserva de um percentual das vagas oferecidas em concursos públicos (Lei nº 12.990/2014), viabilizando que concorram a essas vagas os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no certame, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE, não se pode olvidar que também há expressa previsão normativa quanto à possibilidade de eliminação do concurso ou de anulação do ato de admissão, em caso de nomeação ou contratação, caso seja constatada a falsidade/inconsistência da declaração firmada pelo candidato.
    06. Deveras, a referida declaração não se reveste de presunção absoluta, existindo, repise-se, previsão quanto à aplicação de penalidade para a falsidade de seus termos, o que abre espaço para a averiguação da condição de negro ou pardo do candidato, conforme posição jurisprudencial pacífica, seguida por este magistrado.
    (…)
    07. Não se pode olvidar que a decisão da Comissão de Avaliação é , e, na soberana hipótese em cotejo, ela decidiu que as características do postulante não o habilitam a pleitear as vagas destinadas aos candidatos que se declaram pretos ou pardos, não cabendo ao Judiciário se imiscuir nesse quesito para substituir a decisão da comissão, exatamente pela ausência de elementos que permitam conduzir a uma ilação diversa daquela a que chegaram os avaliadores, os quais concluíram que, pela avaliação fenotípica realizada no autor, não ficaram evidentes as características que confirmariam de maneira significativa sua identificação como candidato negro.
    (…)
    09. De outro vértice, reitere-se que inexiste óbice legal que impeça a Banca Examinadora de confirmar tal condição, pois, como dito, a presunção de veracidade da autodeclaração é relativa. Tanto é assim que o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 12.990/2014 (que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União), reafirma a possibilidade de eliminação do candidato, na hipótese de não enquadramento na condição de pessoa negra.
    10. Além do mais, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 186, perfilhou entendimento de que é legítima a adoção de mecanismos adicionais de apuração da autodeclaração, para efetivamente comprovar se está sendo cumprida a ação afirmativa racial.
    11. Nessa perspectiva, não vislumbro, neste exame preliminar, prática abusiva ou desarrazoada na decisão emitida pela avaliadora do certame em foco, não havendo, então, como interferir na discricionariedade técnica da Banca Examinadora.
    12. Ausente, por conseguinte, a demonstração quanto à probabilidade do direito invocado, torna-se desnecessário tecer ponderações acerca do perigo da demora.
    Como se observa, os critérios subsidiários de heteroidentificação, utilizados pela instituição organizadora do concurso público em oposição à autodeclaração do candidato, bem como as decisões judiciais impugnadas, não se afastaram das diretrizes fixadas por esta CORTE no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41 (Relator Min. ROBERTO BARROSO) – que torna inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente